Tribunal: STJ
Processo: 5474841-67.2025.8.09.0176
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223262 - GO(2025/0345133-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RONALDO ADRIANO LOPES NASCIMENTO GONCALVES
ADVOGADOS
: JOAO PAULO DA SILVA CARDOSO - GO062975
LAURINDO LACERDA NETO - GO071170
ANDRESSA BARBOSA DE SOUZA - GO060978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR.
HABEAS CORPUS
QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas
quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de
causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de
autoria ou de prova da materialidade, o que não se verifica no caso.
2. A entrada dos policiais no imóvel do agravante foi precedida de
denúncias anônimas circunstanciadas, diligências preliminares de
inteligência, comportamento evasivo do paciente e apreensão de
substâncias entorpecentes no interior do imóvel, configurando fundadas
razões para o ingresso policial.
3. A análise das teses defensivas, que envolvem conteúdo probatório, deve
ser realizada pelo juízo de primeiro grau ao final da instrução do processo
criminal, sendo inviável no âmbito do recurso em
.
habeas corpus
4. A quebra de sigilo telefônico e telemático foi devidamente fundamentada,
com base em indícios concretos de que o agravante integra organização
criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo imprescindível para a
elucidação dos fatos e identificação de eventuais envolvidos.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54147536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: a452e2d7-d75d-4b2b-a8f0-8a8d67a92f5a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: a452e2d7-d75d-4b2b-a8f0-8a8d67a92f5a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223262 - GO (2025/0345133-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RONALDO ADRIANO LOPES NASCIMENTO GONCALVES
ADVOGADOS
: JOAO PAULO DA SILVA CARDOSO - GO062975

LAURINDO LACERDA NETO - GO071170

ANDRESSA BARBOSA DE SOUZA - GO060978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM
. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR.
HABEAS CORPUS
QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas
quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de
causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria
ou de prova da materialidade, o que não se verifica no caso.
2. A entrada dos policiais no imóvel do agravante foi precedida de denúncias
anônimas
circunstanciadas,
diligências
preliminares
de
inteligência,
comportamento evasivo do paciente e apreensão de substâncias
entorpecentes no interior do imóvel, configurando fundadas razões para o
ingresso policial.
3. A análise das teses defensivas, que envolvem conteúdo probatório, deve
ser realizada pelo juízo de primeiro grau ao final da instrução do processo
criminal, sendo inviável no âmbito do recurso em
.
habeas corpus
4. A quebra de sigilo telefônico e telemático foi devidamente fundamentada,
com base em indícios concretos de que o agravante integra organização
criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo imprescindível para a
elucidação dos fatos e identificação de eventuais envolvidos.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONALDO ADRIANO LOPES
NASCIMENTO GONCALVES contra a decisão monocrática, exarada às fls. 234/237, que
negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52683585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:51
Código de Controle do Documento: fb7720fc-592b-47f5-a8df-4e0b9566c218

Nas razões do agravo, a defesa alega erro na decisão, que afirmou que o
recorrente estaria preso preventivamente, quando se encontrava solto, sinalizando
análise superficial da situação processual (fls. 243 e 249).
Defende a ilicitude da invasão domiciliar no “Ponto B” (residência do
agravante), por ausência de fundadas razões e de flagrante delito, em violação do
o,
art. 5
XI, da Constituição Federal, com ônus estatal de demonstrar a licitude do ingresso, não
satisfeito no caso (fls. 244/246).
Aduz que a ilegalidade da busca é comprovada pelos vídeos de segurança
demonstrando inexistência de fuga e ingresso policial sem mandado e sem
consentimento válido, sem apreensão de ilícitos no domicílio do agravante (fls. 244/246).
Destaca que a apreensão de drogas ocorreu apenas no “Ponto A” (residência
de terceiro), que fica cerca de 500 metros do “Ponto B”, descaracterizando qualquer
situação de flagrância no domicílio do agravante (fls. 244/245).
Sustenta que, em seu interrogatório, o corréu Fábio Rodrigues Pereira negou
vínculo com o agravante, além de a autoridade policial ter deixado de lavrar o flagrante
em relação ao agravante por ausência de justa causa (fls. 244/245 e 247).
Pontua que a verificação das ilegalidades decorre de análise jurídica sobre
fatos já constantes dos autos, à luz da jurisprudência consolidada (fls. 242/246).
Assevera a ausência de justa causa para a ação penal, diante da ilicitude da
prova originária e da narrativa acusatória inverídica, impondo o trancamento da ação com
fundamento no
III, do CPP (fls. 248/249).
art. 395,
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, de
provimento do agravo regimental, para: reconhecer a ilicitude da invasão domiciliar;
declarar a nulidade das provas derivadas (celular e quebras de sigilo); e determinar o
trancamento da Ação Penal n. 5392385-60.2025.8.09.0176 (fl. 250).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA52683585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:51
Código de Controle do Documento: fb7720fc-592b-47f5-a8df-4e0b9566c218

Inicialmente, importante consignar que o fato de a decisão monocrática ter
incidido em erro material quando afirmado que o agravante se encontra preso, em nada
descredibiliza o entendimento nela firmado.
Veja-se que, conforme exposto na referida decisão, o trancamento da ação
penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano,
sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a
presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de
autoria ou de prova da materialidade. A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito
inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é
inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma
vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser
(AgRg no RHC n. 179.279/MG, Ministro Jesuíno Rissato
demonstrada de plano
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
15/12/2023)
Com efeito, esta Corte Superior possui o entendimento de que o ingresso
regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalize a possibilidade de mitigação do direito
fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão
permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se
mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (AgRg no HC 678.069
/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
20/9/2021)
No caso em apreço, a alegada nulidade decorrente de violação de domicílio
não ficou evidenciada de imediato, pois, conforme consta do acórdão recorrido, a entrada
dos policiais no imóvel foi precedida de denúncias anônimas circunstanciadas, diligências
preliminares de inteligência, comportamento evasivo do paciente e apreensão de
substâncias entorpecentes no interior do imóvel, com auxílio de cão farejador, o que
configurou fundadas razões para o ingresso policial (fls. 182/183).
Verifica-se, assim, que as circunstâncias que antecederam o ingresso dos
agentes no imóvel evidenciaram, de forma objetiva, a probabilidade de ocorrência de
crime permanente, exigindo atuação policial imediata, de modo a excepcionar a garantia
constitucional da inviolabilidade do domicílio.
Documento eletrônico VDA52683585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:51
Código de Controle do Documento: fb7720fc-592b-47f5-a8df-4e0b9566c218

Ademais, o processo encontra-se em fase instrutória e, nos limites estreitos da
via do recurso em
, não é possível constatar, de plano,
habeas corpus
a apontada nulidade, o que deverá ser averiguado pelo Juízo de primeiro grau ao final da
instrução do processo criminal.
Nessa ordem de ideias, não há falar em ausência de justa causa para ação
penal, pois como asseverou o Tribunal estadual, é inviável reconhecer a ilicitude na
obtenção das provas por demandar ampla dilação probatória, não há como concluir pela
ausência de justa causa, uma vez que presentes indicativos de materialidade do delito,
consubstanciado no auto de apreensão (mov. 1, arq. 9, dos autos no 5392385-60) e no
laudo definitivo de constatação de drogas (mov. 11, arq. 2, do proc. no 5392385-60), bem
como indicativos suficientes de autoria, considerando os depoimentos dos policiais
(fls. 184/185).
militares
E, de certa forma, as razões do agravo regimental confirmam a necessidade
de se aguardar a instrução processual, já que as teses defensivas, em sua maioria,
referem-se a conteúdo probatório que, pela sua natureza, deve ser submetido a
contraditório.
Noutro ponto, a Corte estadual indeferiu o pedido de revogação da decisão
que autorizou a quebra do sigilo telefônico e telemático do recorrente, com base na
seguinte fundamentação (fl. 185 – grifo nosso):
[...]
A investigação preliminar, amparada em diligências policiais e depoimentos
constantes nos autos, teria revelado indícios concretos de que o paciente integra
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, exercendo função de
comando na distribuição e armazenamento de drogas ilícitas, com possível
vinculação a facção criminosa.
Ao que parece, a materialidade delitiva foi evidenciada pelo auto de prisão em
flagrante, bem como pelo termo de exibição e apreensão, que registraram a posse de
significativa quantidade de substâncias entorpecentes, além de instrumentos típicos
da atividade ilícita, tais como balanças de precisão e anotações financeiras com
movimentação relevante (R$ 17.545,00), elementos que evidenciam a
estruturação e profissionalização da conduta delituosa.
Dessa forma, com fundamento no artigo 5o, inciso XII, da Constituição da
República, combinado com os artigos 6o, III, e 7o do Código de Processo Penal, não
há, como reconhecer, a esta altura, constrangimento ilegal no deferimento da quebra
de Ronaldo Adriano Lopes do Nascimento, pelo
do sigilo telefônico e telemático
fundamento de que é imprescindível a produção desta espécie de prova, para
fins de investigação criminal, plena elucidação dos fatos e descoberta de
eventuais outros envolvidos.
Acrescenta-se que o apontado que o paciente, ao ser surpreendido pelos
policiais, tentou destruir o aparelho celular, conduta esta que indica a presença
de provas de ilícitos praticados.
[...]
Documento eletrônico VDA52683585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:51
Código de Controle do Documento: fb7720fc-592b-47f5-a8df-4e0b9566c218

Ora, observa-se que o voto condutor do acórdão do Tribunal estadual
apresentou fundamentação idônea para a adoção das medidas de quebra do sigilo
telefônico e telemático, necessárias para auxiliar a elucidação dos fatos e identificar
eventuais envolvidos, considerando os indícios de que o réu integra organização
criminosa, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
A propósito, confira-se:
1. No caso, tem-se que as interceptações telefônicas em comento foram
realizadas mediante representação do GAECO (Ministério Público do Estado de São
Paulo) a partir de indícios razoáveis de participação dos investigados em crimes de
organização criminosa (PCC), tráfico de entorpecentes e/ou associação para o
tráfico, escorados no Relatório do Centro de Segurança Institucional e Inteligência n.
15/19, bem como a partir de informações obtidas por outros núcleos do Parquet
estadual relativas a planos da facção de atentado contra a vida de autoridades
policiais. Não há falar em nulidade em razão da interceptação telefônica ter sido
autorizada exclusivamente com base em denúncia anônima.
O julgado atacado está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a
qual pacificou o entendimento de que inexiste ilegalidade na decisão que decreta
ou prorroga a interceptação telefônica, desde que devidamente fundamentada,
como ocorreu na hipótese em apreço e baseada em investigação prévia.
De mais a mais, este Superior Tribunal de Justiça tem orientação
jurisprudencial firmada no sentido de que a atuação de grupos criminosos
organizados, por sua própria complexidade, demanda, não raro, a utilização do
instituto da interceptação telefônica para o delineamento mais preciso das
funções de cada um de seus membros, bem como para descobrir novas
atividades em curso e proceder da forma adequada para a sua desarticulação.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 846.067/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
- grifo nosso).
4/7/2025
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52683585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:51
Código de Controle do Documento: fb7720fc-592b-47f5-a8df-4e0b9566c218

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 223.262 / GO
Número Registro: 2025/0345133-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
53923856020258090176 547484167 54748416720258090176
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RONALDO ADRIANO LOPES NASCIMENTO GONCALVES
ADVOGADOS
: JOAO PAULO DA SILVA CARDOSO - GO062975
LAURINDO LACERDA NETO - GO071170
ANDRESSA BARBOSA DE SOUZA - GO060978
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RONALDO ADRIANO LOPES NASCIMENTO GONCALVES
ADVOGADOS : JOAO PAULO DA SILVA CARDOSO - GO062975
LAURINDO LACERDA NETO - GO071170
ANDRESSA BARBOSA DE SOUZA - GO060978
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA54083131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:37
Código de Controle do Documento: 3a0b7fda-671b-4556-949b-8d6805eea6a6

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:37
Código de Controle do Documento: 3a0b7fda-671b-4556-949b-8d6805eea6a6